Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705954-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA. Antes do julgamento do recurso, o agravante comunica que foi proferida decisão no REsp 1.922.029/DF que influenciaria diretamente no presente agravo. Alega que “com o falecimento do seu sócio majoritário, a Sociedade Executada, DFM – Derivados de Petróleo Ltda., passou a ter um sócio, apenas e, portanto, não cabe a responsabilização da ora peticionária em substituição da àquela empresa”. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 46411937). Todavia, diferentemente do alegado, o Ministro Marco Buzzi não decidiu sobre a existência ou não de responsabilidade da agravante, que sequer é parte naquele processo. A decisão tratou de eventual nulidade no processo de dissolução parcial da sociedade DFM, por não ter integrado a ação de conhecimento, porém a irresignação recursal não foi acolhida e o Ministro manteve o não provimento do recurso especial. Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (0709527-20.2020.8.07.0015), o juízo acolheu o pedido para invadir o patrimônio da agravante a fim de satisfazer o feito executivo (ID 98749891). A decisão foi confirmada pela Sexta Turma Cível, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento 0729103-10.2021.8.07.0000. Houve interposição de recurso especial, o que foi inadmitido na decisão de ID 36528124 daqueles autos. Na sequência, a parte interpôs recurso de agravo que está pendente de julgamento. A parte não logrou êxito na concessão do efeito suspensivo no AREsp 2.225.395/DF, de modo a concluir que já vigoram os efeitos da decisão que acolheu o pedido de desconsideração. Em face dessas considerações, INDEFIRO o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mantenha-se o processo incluído na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Presencial (ID 46190235). Brasília-DF, 10 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator